Tribunal: TJSP
Processo: 0000296-58.2017.8.26.0347
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO. DIVERGÊNCIA PARCIAL QUANTO AO MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME. PREVALÊNCIA DA TEORIA AMOTIO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento aos recursos, vencido, em parte, o E. Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que dava parcial provimento para reconhecer a tentativa e, consequentemente, reduzir as penas dos

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO. DIVERGÊNCIA PARCIAL QUANTO AO MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME. PREVALÊNCIA DA TEORIA AMOTIO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento aos recursos, vencido, em parte, o E. Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que dava parcial provimento para reconhecer a tentativa e, consequentemente, reduzir as penas dos acusados. 2. Acusados e indivíduos não identificados que, após exercerem violência e grave ameaça, valendo-se de armas de fogo, subtraíram diversos bens da residência das vítimas, bem como retiraram outros bens que estavam com as vítimas, como dinheiro, relógio, celular e chave do veículo das vítimas. Policiais militares que detiveram os roubadores em flagrante delito pouco depois da ação criminosa, na posse da res furtiva. 3. No que tange ao momento consumativo do crime de roubo, a jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, segundo a qual o delito de roubo consuma-se no momento em que o agente, mediante violência à pessoa ou grave ameaça, subtrai o bem da vítima, que perde a disponibilidade sobre a coisa, com a inversão da posse. Irrelevante, para a consumação delitiva, a posse mansa e pacífica da res, o deslocamento do bem para além da esfera da vigilância do ofendido ou, ainda, eventual recuperação da coisa subtraída. Inteligência da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos infringentes rejeitados.